Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO.
1. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Após a intimação para especificar provas, a inércia da parte quanto à realização da prova pericial leva à preclusão da matéria (CPC, art. 507) e impede a alegação de cerceamento de defesa.
3. Recurso conhecido e não provido.